Tribunal: TJBA
Processo: 8023917-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023917-23.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
RENATA SOUSA DE CASTRO VITA

AGRAVADO: EMANUELLE TELES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GINIS BASTOS BARRETO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE OBESIDADE GRAU II EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. REDUÇÃO DO PRAZO DE INTERNAMENTO.
TUTELA DE URGÊNCIA CONFIRMADA.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. contra decisão da 15ª Vara de Relações de Consumo de Salvador que deferiu parcialmente tutela de urgência determinando à operadora que autorizasse o internamento da demandante EMANUELLE TELES DOS SANTOS pelo período inicial de 160 dias ininterruptos em clínica conveniada especializada no tratamento de obesidade, ou no HOSPITAL DA OBESIDADE LTDA, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 15.000,00. A paciente foi diagnosticada com obesidade grau II, pesando 120kg, altura de 1,76m, IMC de 38,73, apresentando diversas comorbidades.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há direito da beneficiária do plano de saúde ao internamento em clínica de tratamento de obesidade para obesidade grau II com comorbidades associadas; (ii) se é necessário o esgotamento prévio da via administrativa para postulação judicial; e (iii) se o prazo de 160 dias de internamento deve ser mantido ou reduzido.

III. Razões de decidir

3. A obesidade mórbida é doença crônica prevista no Cadastro Internacional de Doenças, devendo contar com cobertura obrigatória dos planos de saúde (art. 10 da Lei 9656/1998), não se tratando de finalidade meramente estética.

4. A jurisprudência admite acesso imediato à via judicial em situações de urgência médica, sem necessidade de prévio requerimento administrativo, especialmente quando há documentação médica robusta indicando a necessidade e urgência do tratamento.

5. O princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF) garante que a ausência de requerimento prévio não impede a ação judicial.

6. Há perigo da demora, pois a ausência do tratamento pode resultar no agravamento da doença e suas comorbidades, com impacto significativo na qualidade de vida da paciente.

7. O prazo de internamento deve ser limitado a 90 dias em homenagem ao princípio da razoabilidade, sem prejuízo da possibilidade de prorrogação após avaliação médica.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido, em parte.

Tese de julgamento:

1. A obesidade grau II com comorbidades associadas configura doença crônica que demanda cobertura obrigatória pelos planos de saúde, independentemente de finalidade estética.

2. É desnecessário o esgotamento da via administrativa para postulação judicial de tratamento de urgência médica quando há documentação médica robusta.

3. O prazo inicial de internamento em clínica de obesidade deve ser limitado a 90 dias, com possibilidade de prorrogação mediante avaliação médica que ateste a necessidade e evolução do tratamento.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei nº 9.656/1998, art. 10; CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, APL nº 81157864020208050001, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, j. 01.03.2022; TJ-BA, AI nº 8021249-84.2022.8.05.0000, Rel. Des. Maria da Purificação da Silva, 1ª Câmara Cível, j. 30.08.2022.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº.
8023917-23.2025.8.05.0000
, em que figura como agravante e agravada, respectivamente, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A e EMANUELLE TELES DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
DAR
PROVIMENTO
,
EM PARTE
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA